Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719303-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HIAGO ARAUJO DE SA Concedida, em parte, a ordem no HC 724231-DF, pelo e. STJ, que reconheceu a nulidade das provas obtidas por meio de ingresso no domicílio do apelado e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à instancia de origem para novo julgamento, desconsiderando-se as provas ilícitas. Proferida nova sentença, essa absolveu o apelado da imputação relativa ao crime do art. 12 da L. 10.826/03 e desclassificou o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06, e, em razão do tempo de encarceramento provisório, declarou extinta a punibilidade. Dessa nova sentença, apela o Ministério Público. Ocorre que, do acórdão do e. STJ que anulou a sentença, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário que, por tratar de matéria com repercussão geral reconhecida (tema 1.208), foi suspenso até o julgamento da matéria pela Suprema Corte. Embora o recurso extraordinário não tenha efeito suspensivo, a matéria a ser apreciada influenciará diretamente no resultado do julgamento da presente apelação, o que demanda a suspensão desta ação penal até o julgamento do tema 1.208 pelo c. STF. Assim, estando o réu em liberdade e tendo sido declarada extinta a punibilidade dele na sentença objeto da presente apelação, não há qualquer prejuízo à defesa. Suspendo o processo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES